Tribunal: TJMT
Processo: 1017020-67.2022.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017020-67.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDI ALVES DA SILVA - CPF: 912.376.101-68 (APELADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (APELANTE), ROBSON CARDOSO GUEDES - CPF: 316.724.658-85 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), SOLPAC COMPANY LTDA - CNPJ: 03.874.095/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EDI ALVES DA SILVA - CPF: 912.376.101-68 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1017020-67.2022.8.11.0055

APELANTE:
EDI ALVES DA SILVA

APELADO:
AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELANTE:

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO:
EDI ALVES DA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. NÃO INSTALAÇÃO DO PRODUTO. COLIGAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, declarando rescindido o contrato firmado entre as partes, determinando a restituição dos valores descontados a título de financiamento e condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. A instituição financeira apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como agente financeiro, sem responsabilidade pela entrega e instalação do sistema fotovoltaico. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral indenizável, pleiteando, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

3. A autora, em recurso adesivo, pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, argumentando que o montante fixado na sentença é insuficiente para reparar os danos sofridos e para atender ao caráter pedagógico da medida.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso da instituição financeira; (
ii
) analisar a legitimidade passiva da instituição financeira em contrato de financiamento coligado ao contrato de fornecimento de sistema fotovoltaico; (
iii
) examinar a configuração de danos morais decorrentes do inadimplemento contratual; e (
iv
) avaliar a adequação do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, independentemente de seu conhecimento ou provimento, conforme dispõe o art. 1.026 do CPC/15, afastando a alegação de intempestividade recursal.

6. A instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o financiamento concedido possuía destinação específica para aquisição do sistema fotovoltaico, caracterizando
coligação contratual que atrai a responsabilidade solidária prevista nos
arts
. 7º, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1º, do CDC.

7. A interdependência entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento, especialmente quando integram uma mesma operação econômica, configura a coligação contratual prevista no art. 54-F do CDC, atraindo a responsabilidade solidária da instituição financeira pelos danos decorrentes do inadimplemento do contrato principal.

8. O inadimplemento contratual pela empresa fornecedora, que não entregou nem instalou o sistema fotovoltaico contratado, autoriza a rescisão do contrato com a consequente devolução dos valores pagos, nos termos do art. 475 do Código Civil.

9. Os transtornos suportados pela autora, incluindo ameaça de negativação indevida, cobranças e bloqueios em conta bancária por débitos oriundos de serviço não prestado, configuram violação à honra e à dignidade da pessoa, ultrapassando o mero aborrecimento e ensejando reparação por danos morais.

10. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e as condições sociais e econômicas das partes.

11. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido está em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC/15, que estabelece ordem de preferência entre o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

12. Recursos desprovidos, com majoração dos honorários de sucumbência em desfavor da parte requerida para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, independentemente de seu conhecimento ou provimento. 2. A instituição financeira que concede financiamento com destinação específica para aquisição de produto ou serviço integra a cadeia de fornecimento, configurando coligação contratual que atrai sua responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do inadimplemento do contrato principal. 3. O inadimplemento contratual que gera cobranças indevidas, ameaça de negativação e bloqueios em conta bancária ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
e Adesivo
interposto
s
p
or

AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e p
or

EDI ALVES DA SILVA
, respectivamente
,

n
a
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais

ajuizada
pel
a

segunda apelante
em face do
primeiro
e da
SOLPAC COMPANY LTDA
,
contra
a
sentença que
julgou
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial
para
:

a)

declarar rescindindo o contrato firmado entre as partes
;

b) determinar a restituição dos valores descontados a título de financiamento, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

c) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente
da data da fixação;

d) ratificar a tutela deferida para que a demandada proceda a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito;

e) condenar as demandadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

O requerido

AYMORE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

suscita, em seu recurso
,
a
ilegitimidade passiva,
ao argumento de
que atuou apenas como agente financeiro, sem qualquer responsabilidade pela entrega e instalação do sistema fotovoltaico.

Argumenta que não há coligação contratual entre o financiamento e o contrato de compra e venda, tratando-se de negócios jurídicos distintos e independentes.

No mérito, s
ustenta a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral indenizável. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

No mais, se insurge quanto aos honorários advocatícios
, alegando que

f
oram fixados incorretamente sobre o proveito econômico, quando deveriam incidir sobre o valor da condenação, conforme ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões
,
a autora suscita preliminar de intempestividade do recurso, ao argumento de que
interrupção do prazo recursal, prevista no art. 1.026 do CPC, só se opera quando os embargos de declaração forem conhecidos. No mérito, refuta os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento
(ID
309965027
).

Por sua vez,
no adesivo, a autora

EDI ALVES DA SILVA

pleiteia a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, argumentando que o montante fixado na sentença é insuficiente para reparar os danos sofridos e para atender ao caráter pedagógico da medida, considerando a gravidade da conduta das requeridas e o poderio econômico da instituição financeira.

Ao final
, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
309965032
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
a autora

firmou com a primeira
requerida
SOLPAC COMPANY LTDA

contrato para aquisição e instalação de sistema de

energia solar fotovoltaico,
bem como celebrou com a segunda demandada contrato de
financiamento
, no valor de
R$ 56.093,01
(cinquenta e seis mil noventa e três reais e um centavo),
para custeio do serviço
.

Consta
dos autos que
o
contrato de financiamento seria pago em 60 meses,
por meio de parcelas mensais no valor de
R$ 1.364,74
.

Sob a alegação de que

a instalação dos equipamentos não foi realizada dentro do prazo

estipulado, mesmo após inúmeras tentativas extrajudiciais de solução
, bem como que
continuou

arcando com os pagamentos

das parcelas do financiamento
, suportando prejuízos financeiros e danos morais
, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Preliminar de intempestividade do recurso
.

A
autora
suscita preliminar de intempestividade do recurso
da parte requerida
,
ao argumento de que
interrupção do prazo recursal, prevista no art. 1.026 do CPC, só se opera quando

os embargos de declaração forem conhecidos
.

Contudo, insta salientar que o art. 1.026 do CPC/15 estabelece expressamente que "
os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes
", ou seja, tal dispositivo não condiciona o efeito interruptivo ao conhecimento, provimento ou admissibilidade dos embargos de declaração.

Aliás, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que mesmo os embargos de declaração considerados inadmissíveis interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Isso porque, o efeito interruptivo decorre da própria oposição dos embargos, independentemente do resultado do julgamento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS .
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
"(...) Os Embargos de declaração, com exceção dos intempestivos, interrompem o prazo para a utilização de outros
recursos.Precedentes
." (
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.457 .036/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 21/3/2019,
DJe
de 27/3/2019).
2. Agravo interno desprovido.(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1836176 DF 2021/0038095-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/12/2022)
.

“
PROCESSO CIVIL – Embargos de declaração – Interrupção do prazo recursal – A mera interposição dos embargos de declaração tem por efeito automático interromper o prazo recursal para ambas as partes, independentemente do seu acolhimento ou rejeição posterior – Exegese do artigo 1026 do Código de Processo Civil – Magistrado que deve observar o artigo 1.010, §§ 1º a 3º, após a notícia de interposição do recurso de apelação pela parte agravante – Agravo de instrumento provido
.” (TJ-SP - AI: 20434137320168260000 SP 2043413-73.2016 .8.26.0000, Relator.: Fermino Magnani Filho, Data de Julgamento: 04/07/2016, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/07/2016)

Logo,
não há falar-se em intempestividade do recurso, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Da
legitimidade passiva da instituição financeira

A instituição financeira
requerida aduz em seu recurso que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
em razão de ter a
tu
ado apenas como
agente financeiro, sem qualquer responsabilidade pela entrega e instalação do sistema fotovoltaico contratado pelo autor.

Todavia, ressai dos autos
que o financiamento concedido pela apelante possuía destinação específica para a aquisição do sistema fotovoltaico, com previsão expressa na cédula de crédito bancário
(ID
309964905
)
:

Nesse contexto, insta salientar que nas relações de consumo,
como na hipótese dos autos,
a interdependência entre contrato de compra e venda e contrato de financiamento atrai a responsabilidade solidária das instituições envolvidas, sobretudo quando integram uma mesma operação econômica.

Nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SISTEMA FOTOVOLTAICO NÃO
INSTALADO .
CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO POR INTERMEDIAÇÃO DA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUSPENSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. RECURSO
PROVIDO .

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão das parcelas de financiamento bancário firmado para aquisição de sistema fotovoltaico cuja instalação não foi realizada. A fornecedora intermediou a operação de crédito e permanece inadimplente, mesmo após condenação definitiva em ação
anterior .

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há probabilidade do direito e risco de dano a justificar a suspensão da exigibilidade das parcelas do financiamento celebrado com instituição financeira; e (
ii
) saber se há vínculo jurídico entre o contrato de financiamento e o contrato de fornecimento que atraia a responsabilidade solidária do banco, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III .
Razões de decidir

3. Restou evidenciado o inadimplemento contratual da fornecedora, que não instalou o sistema pactuado, gerando desequilíbrio na relação contratual e frustração do objeto financiado.

4. A operação de crédito foi realizada por intermediação da própria fornecedora, revelando atuação integrada entre as rés, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o que atrai a responsabilidade solidária do
banco .

5. A agravante, pessoa jurídica, vem suportando ônus financeiro contínuo sem a correspondente contraprestação, o que compromete sua atividade econômica e justifica a tutela provisória.

6. A medida é reversível e tem por objetivo preservar a utilidade do processo
principal .

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento nº 13019000516418-1, até julgamento definitivo da ação principal.

Tese de julgamento:

“
1 .
A ausência de instalação do produto objeto de financiamento configura inadimplemento contratual que justifica a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas.

2. Quando o financiamento é intermediado pela fornecedora, revela-se atuação integrada apta a configurar a coligação contratual e atrair a responsabilidade solidária da instituição financeira.” Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 7º,
p.u
., 14, 18 e 25, § 1º; CPC/2015, art.
300 .Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AREsp
2263187/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 07 .03.2023
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10086255220258110000, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/06/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2025)

A
o viabilizar crédito exclusivo para aquisição de produto fornecido por empresa específica, a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos
arts
. 7º, parágrafo único, 14, 18 e 25, § 1º, do CDC.

Essa vinculação entre os contratos caracteriza a chamada coligação contratual, atraindo a responsabilidade solidária da instituição financeira pelos danos decorrentes do inadimplemento do contrato principal
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTO COLIGADO COM CONTRATO DE
FINANCIAMENTO .
ART. 54-F DO CDC. INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. INEXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR DO
PRODUTO .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
DAS RÉS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cinge-se a controvérsia recursal quanto à legitimidade passiva da segunda apelada (Aymoré) para figurar no polo passivo da demanda, assim como a sua responsabilidade por eventuais danos
morais .
Constata-se, contudo, que havia uma parceria entre a fornecedora do produto e a instituição financeira para a facilitação da contratação dos serviços pelo consumidor, uma vez que a primeira apelada oferecia, na contratação da instalação do produto, a obtenção do financiamento em verdadeira parceria. Ademais, verifica-se que o contrato de financiamento foi celebrado com o intuito exclusivo de pagamento do contrato de fornecimento dos painéis solares, o que os torna interdependentes. Assim, como o referido contrato de financiamento foi celebrado no próprio local da atividade empresarial do fornecedor do produto financiado, ambos os contratos são tidos como conexos, coligados ou interdependentes, conforme expressamente previsto no art. 54-F, inciso II, do
CDC .
Ademais, o § 2º do referido artigo dispõe que, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito. Nessa toada, em razão de as apeladas atuarem em parceria no mercado de consumo através de contratos coligados, respondem solidariamente pelas falhas no fornecimento do produto ou serviço um do outro, consoante o disposto no parágrafo único do art. 7º do CDC. Nessa toada, a sentença deve ser parcialmente reformada para condenar as rés solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, assim como pelo
pagamento dos ônus sucumbenciais fixados na
sentença .
Precedente. Sentença parcialmente reformada. Majoração dos honorários advocatícios. PROVIMENTO DO RECURSO
.
”
(TJ-RJ - APL: 00032081620218190207 202200162141, Relator.: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de Julgamento: 04/07/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2023)

“
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AFASTADA – MÉRITO – AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO MEDIANTE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – NÃO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PROVA SUFICIENTE DAS DIVERSAS TRATATIVAS DE INTERMEDIAÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO RESCINDIDO – AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DO AUTOR – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO
.
”
(TJ-MS 08001825420228120039 Pedro Gomes, Relator.: May
Melke
Amaral Penteado
Siravegna
, Data de Julgamento: 17/07/2024, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 19/07/2024)

Logo, constatada a responsabilidade solidária da instituição financeira, não há falar-se em ilegitimidade passiva.

D
o
mérito.

Conforme demonstrado nos autos,
a
autor
a
celebrou contrato para aquisição e instalação de sistema de energia solar fotovoltaico com a empresa SOLPAC, tendo o financiamento sido concedido pela apelante AYMOR CRÉDITO para custeio do serviço.

Contudo, apesar do pagamento integral do valor contratado, mediante financiamento, a empresa SOLPAC não cumpriu sua obrigação de entregar e instalar o sistema fotovoltaico, configurando evidente inadimplemento contratual.

O art. 475 do CC estabelece que "
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo-lhe, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
".

No caso, diante do inadimplemento da obrigação contratual pela empresa SOLPAC, mostra-se
inconteste o prejuízo sofrido pela parte autora, sendo
cabível a rescisão do contrato, com a consequente devolução dos valores pagos, conforme determinado na sentença.

No tocante ao dano moral,
não resta dúvida de que os transtornos suportados pela autora superam o
mero aborrecimento
e são passíveis de indenização.

Além da informação de que seu nome seria negativado indevidamente, a autora ainda suportou
cobranças indevidas e bloqueios em conta bancária por débitos oriundos de um serviço que não foi prestado.

Tais fatos, por si só, configuram violação à honra e à dignidade da pessoa, passíveis de reparação por danos morais
.

Logo, há de ser mantida a sentença quanto
a este ponto.

A instituição financeira apelante pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais, enquanto
a
autor
a
, em seu recurso adesivo, pugna pela majoração da verba indenizatória.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso,o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório em R$
8
.000,00 (
oit
o mil reais), valor adequado aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a manutenção do valor arbitrado.

Por fim, quanto à alegação da instituição financeira apelante de que os honorários advocatícios deveriam incidir sobre o valor da condenação e não sobre o proveito econômico, também não merece acolhimento.

Segundo o
art. 85, § 2º, do CPC/15 "
os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
".

N
a hipótese dos autos
, o
J
uízo
a quo
fixou os honorários em 10% sobre o proveito econômico obtido,
que
em estrita observância ao dispositivo legal mencionado
. Até porque, no caso, o valor da condenação representa o proveito econômico obtido pela autora.

Ante o exposto,
n
ego provimento
ao
s
recurso
s

e majoro os honorários de sucumbência em desfavor da parte requerida para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025